Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO (CPC, ART. 373, I). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e extinguiu ação monitória, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a duplicata sem comprovação de entrega da mercadoria pode embasar ação monitória.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do inciso I do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia.
4. A duplicata é título causal, cuja validade depende da efetiva entrega da mercadoria ou prestação do serviço.
5. Na espécie, ainda que a assinatura da devedora na ordem de serviço represente ciência do pedido, ela não configura confissão de dívida apta a suprir a ausência de comprovação da entrega da mercadoria, elemento essencial para a constituição da obrigação de pagar
6. A ausência de comprovação da entrega da mercadoria, no caso concreto, inviabiliza a constituição válida da obrigação subjacente à duplicata, elemento essencial para o desenvolvimento regular da ação monitória. Sem a tradição do bem, não há demonstração mínima da existência do vínculo obrigacional, o que configura ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação da entrega da mercadoria inviabiliza a constituição válida da obrigação subjacente à duplicata, configurando ausência de pressuposto processual e justificando a extinção da ação monitória sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 485, IV, e 700, I; Lei n. 5.474/68, arts. 2o e 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961751, 0710195-73.2024.8.07.0007, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025; Acórdão 1964410, 0726712-11.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.